Tribunal: TJDFT
Processo: 0700326-78.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700326-78.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE JUSTINO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIENE JUSTINO FERREIRA em face de decisão proferida nos autos do processo 0730157-94.2020.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse determinada a retirada, pelo DISTRITO FEDERAL, do dispositivo contraceptivo Essure, implantado pela rede pública na demandante. A parte agravante narra que está sofrendo de inúmeras complicações de ordem médica advindas do defeito do produto que, demonstrados os graves riscos à saúde e à vida, necessita da imediata retirada do contraceptivo de seu corpo. Requer a antecipação de tutela para que a parte agravada realize a cirurgia de retirada do dispositivo Essure de seu corpo. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A probabilidade do direito resta demonstrada ante a publicação pela ANVISA da resolução no 457/17 suspendendo a importação, a distribuição, a comercialização, o uso, a divulgação do produto e o recolhimento do "SISTEMA ESSURE®", sistema contraceptivo permanente produzido pela empresa BAYER HEALTHCARE LLC, importado e registrado no Brasil pela empresa COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES e implantado no organismo da parte autora em 2013, consoante relatado na inicial e nos documentos de ID 69342341 e ID 69342338, dos autos de origem. Verifica-se pelo laudo médico (i.d. 69342341 - autos de origem) que os sintomas apresentados pela agravante desde 2017, bem como as complicações em decorrência e após a inserção do ESSURE, tem lhe causado sofrimento físico e psíquico. Já o perigo de dano resta consubstanciado pelo relato da agravante, corroborado pelo laudo médico elaborado por especialista em ginecologia/obstetrícia, que narra os problemas que o contraceptivo têm causado à agravante e os que ainda podem ser causados, inclusive com risco de perfuração do aparelho reprodutor, bexiga e outros órgãos, tais como a aorta abdominal e alças intestinais (i.d. 69342341 - autos de origem). Com efeito, tem-se que resta suficientemente constatado o risco de dano, uma vez que a duração natural do trâmite processual, sem o amparo da medida liminar, poderá agravar o sofrimento físico e psíquico da paciente, ora recorrente. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela formulado no presente agravo para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à agravante o necessário tratamento cirúrgico de retirada do dispositivo “ESSURE” e eventuais fragmentos de seu organismo, com todos os procedimentos pré-operatórios necessários à intervenção, na rede pública de saúde ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, perante à rede privada de saúde, no prazo de 30 (trinta) dias uteis a contar da intimação desta decisão, sob pena de cominação de multa diária. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para cumprir e se quiser se manifestar em contrarrazões no prazo de15 dias. Em seguida colha-se o parecer do Ministério Público. Após venham conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 10 de março de 2021 13:35:51. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator